Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS MÓVEIS. NÃO ENCONTRADOS BENS NO NOME DA PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 835, X, E 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL DE 10% DO FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo Princípio da Menor Onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, não tendo sido encontrados, e sem que se tenha procedido à desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens do sócio, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa.
3. O percentual de penhora de 10% do faturamento líquido mensal da empresa devedora mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando à parte credora a satisfação de seu crédito, em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela devedora, prestigiando o Princípio da Menor Onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.